Tribunal: STF
Processo: AO 2620
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



     Vistos. 



    Alcir Gursen de Miranda opõe embargos de declaração em face de decisão monocrática por mim proferida, pela qual julguei improcedente o pedido formulado nos autos.



    Aduz o embargante que referida decisão padece do vício de omissões, sustentando, em síntese, que 



    “(i) estarmos em sede de ação civil originária, que demanda e autoriza dilação probatória e não em mandado de segurança, que necessita prova pré-constituída; (ii) ao pedido formulado expressamente na inicial de produção da prova testemunhal e pericial, negando vigência ao art. 5º, LIV e LV, da CF (devido processo legal) e aos arts. 7º e 9º, ambos do CPC (paridade de armas); (iii) às regras do art. 93, IX da CF c/c art. 489, §1º, I, do CPC, de que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limitar à reprodução de ato normativo”.



    Por fim, postula 



    “sejam conhecidos os presentes embargos declaratórios, eis que tempestivos, para, suprindo os vícios apontados – omissões –, sejam acolhidos e atribuindo-lhes efeitos infringentes, para revogar a r. decisão que julgou improcedente o pedido, determinando a abertura da fase de instrução processual da presente ação cível originária, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, oportunizando ao Embargante especificar as provas que pretende produzir para comprovar a improcedência das imputações veiculadas na Portaria no 14, de 2013, do Conselho Nacional de Justiça.”



    É o relatório. 



    Decido: 



     Os presentes embargos não comportam acolhida, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF. 



    A decisão embargada não incorreu nos apontados vícios, já que deliberou sobre o caso fundamentadamente, nos limites necessários a seu deslinde e de acordo com a pacífica jurisprudência pátria acerca do tema.



    No que concerne à alegação de que o julgamento da lide, tal como procedido, padece de omissões ao desconsiderar a fase de instrução processual, anoto precedente deste Supremo Tribunal em tudo aplicável ao caso ora em exame:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO INTERPOSTA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÕES QUE ENVOLVEM ATOS DE NATUREZA CORREICIONAL. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 130-A DA CF/88. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Nos termos do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, é competência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, processar e julgar, originalmente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas no artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º (AO 2415- AgR, Relator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual Plenária de 20 a 27/11/2020). 



    2. O julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015). 



    3. Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que determinou a instauração do PAD 1.00817/2019-69, tendo em vista que o CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 



    4. Não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar . 



    5. Ação Originária julgada improcedente. Honorários fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.” (AO nº 2511/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/4/21). (Grifos nossos).



    Com efeito, tal como reconhecido pelo próprio embargante em suas razões recursais, expressamente referi na decisão embargada que “o feito está maduro para julgamento, nos termos do disposto no art. 355, I, do CPC/2015”, revelando-se despiciendas para resolução da causa a produção de outras provas além das que instruíram as peças vestibulares, não havendo, assim, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, tendo o ato decisório por mim proferido examinado todas as questões postas nos autos e refutado as alegações com base em elementos devidamente encartados e de conhecimento da parte - que insiste na sua inconformidade diante da sua sucumbência - .



    Soa nítida, portanto, a ausência de qualquer hipótese de cabimento dos embargos de declaração.



    Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração. 



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeitos os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente